Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. GÊNESE. AÇÃO CONDENATÓRIA PROMOVIDA POR SINDICATO – SINDIRETA/DF. LIDE COLETIVA. OBJETO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ALIMENTÍCIO DEVIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. DIREITO RELACIONADO À CATEGORIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ALCANCES OBJETIVO E SUBJETIVO. FILIAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CATEGORIA REPRESENTADA POR SINDICATO DIVERSO – SINPOL/DF. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL E LIVRE ASSOCIAÇÃO SINDICAL (CF/88, ART. 8o, II E V). LEGITIMIDADE PARA POSTULAÇÃO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade ativa extraordinária da qual frui a entidade sindical para representar determinada categoria profissional no bojo de ação coletiva volvida ao restabelecimento, em favor dos servidores públicos integrantes da categoria por ela representada, de vantagem remuneratória indevidamente suprimida pela administração local, não se confunde com a legitimação ordinária para formulação de pretensão executória individual com base no título executivo coletivo formado, que deve ser aferida casuisticamente mediante aferição da pertinência subjetiva daquele que, asseverando ser titular do direito individual homogêneo assegurado pela sentença coletiva, maneja a pretensão executória, o que compreende o cotejo de sua inserção como beneficiado pelo título obtido.
2. É um truísmo que a legitimidade passiva no ambiente de ação coletiva é determinada pela parte condenada, de acordo com o dispositivo que guarnece o título judicial, ao passo que a legitimidade ativa dos beneficiados e alcançados pelo título depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata, daí defluindo que, ajuizada ação coletiva pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal- SINDIRETA-DF em desfavor do ente distrital, a condenação dela germinada, versando sobre direito individual e homogêneo, não alcança os servidores da Polícia Civil do DF, porquanto não integrantes das categorias representadas pelo sindicato, sendo representados à época, outrossim, pelo SINPOL/DF.
3. Conquanto o policial civil local seja enquadrável, a priori, como servidor público local, estando a categoria vinculada a entidade sindical específica - Sindicato dos Policiais Civil do Distrito Federal – SINPOL -, entidade sindical distinta daquela que representa os servidores da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal - Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA-DF, conquanto atuantes ambas as entidades na mesma base territorial, tem sua representação jungida à entidade à qual está vinculado, não podendo, pois, ser içado como beneficiado pelo título obtido na ação coletiva manejada pelo ente sindical com o qual não mantém vinculação.
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.